Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-83.2024.8.11.0039
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000547-83.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO TEODORO DA SILVA - CPF: 044.934.931-43 (APELANTE), MAELY DEMORI REGUERO NOGUEIRA - CPF: 042.640.361-43 (APELANTE), MARCIO ROBERTO GUIMARAES FONSECA - CPF: 055.352.391-00 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ANAIR FERREIRA SOARES FONSECA - CPF: 352.748.321-72 (APELADO), FERNANDO TEODORO DA SILVA - CPF: 044.934.931-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. UNDADA EM NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em nota fiscal de venda de rebanho bovino, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 336.830,32, em desfavor dos réus, e condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a nota fiscal constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (ii) saber se a alegação de ter sido utilizada como “laranja” afasta a legitimidade passiva do apelante; e (iii) saber se o indeferimento da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A nota fiscal emitida em nome da apelante, com fé pública e presunção de veracidade, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.A alegação de ilegitimidade passiva fundada na suposta utilização do apelante como “laranja” não se sustenta, sendo necessária a demonstração em ação própria, sem reflexo na presente ação.O indeferimento da produção de prova contábil pericial é legítimo diante da simplicidade dos cálculos e da ausência de complexidade técnica, conforme previsto no art. 370, pu, do CPC.

No caso em tela, os autores apresentaram não apenas a Nota Fiscal de Venda, mas também a Guia de Trânsito Animal (GTA), documentos que, em conjunto, comprovam de forma satisfatória a relação comercial estabelecida entre as partes e a entrega efetiva do rebanho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A nota fiscal emitida em nome do devedor constitui prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, sendo desnecessária a existência de contrato formal assinado pelas partes.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; PCC, artes. 319, 330, § 1º, I, 373, II, e 700.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maely Demori Reguero Nogueira contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação monitória ajuizada por Marcio Roberto Guimarães Fonseca e outra, decretou a revelia do Fernando Teodoro da Silva, e, em consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em seu desfavor, no valor de R$336.830,32. Rejeitou os embargos monitórios apresentados pela Maely Demori, e, em consequência, constituiu em pleno direito o título executivo judicial, também, em seu desfavor. Outrossim, condenou

os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, preliminar de justiça gratuita e ilegitimidade passiva, invocando a própria confissão dos apelados quanto à inexistência de relação jurídica direta com o apelante, a qual teria sido utilizada como “laranja” por Fernando Teodoro da Silva, verdadeiro contratante.

Defende a inexistência de prova escrita idônea que fundamente a ação monitória, pois uma simples nota fiscal não demonstra vínculo obrigacional reforçado pelo apelante, à míngua de manifestação de vontade ou contrato. Argui o cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial contábil, necessidade de distinção entre os pagamentos garantidos à compra de gado e aqueles relativos a outras obrigações extracontratuais de locação, bem como à verificação do
quantum debeatur
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja: acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito em relação ao apelante; ou, subsidiariamente, seja julgada improcedente a pretensão monitória por ausência de prova escrita idônea; ou, sucessivamente, seja anulada a sentença para reabertura da fase instrutória com realização da perícia contábil exigida.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 333182992).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcio Roberto Guimarães Fonseca e outra propôs ação monitória em face da Maely Demori Reguero Nogueira e outro, alegando ser credor da quantia de R$ 127.471,04, em razão do inadimplemento do contrato de honorários advocatícios.

Os autores narram que a relação contratual se iniciou com a locação do pasto de propriedade do casal(autores), localizado no Sítio Frango D'Água I e II, seguido da venda do gado, cujos valores deixaram de ser pagos. Relatam ainda sucessivas manobras dos réus, como alteração do contrato de arrendamento para nome de terceiro estranho à relação original (Marcelo de Oliveira Vaca), destruição de benfeitorias e inserção de novos rebanhos no imóvel rural. Alegam também que foram feitas tentativas frustradas de cobrança extrajudicial, inclusive com lavratura de boletim de ocorrência.

A petição inicial quantifica o crédito em três vertentes: (i) valor da venda do rebanho: R$ 264.600,00, atualizado para R$ 336.830,32 com correção de política monetária e juros; (ii) danos materiais decorrentes de destruição de cercas e benfeitorias no sítio: R$ 43.415,10; e (iii) parcelas de locação em atraso: R$ 87.000,00.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
decretou a revelia do Fernando Teodoro da Silva, e, em consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em seu desfavor, no valor de R$336.830,32. Rejeitou os embargos monitórios apresentados pela Maely Demori, e, em consequência, constituiu em pleno direito o título executivo judicial, também, em seu desfavor. Outrossim, condenou

os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, preliminar de justiça gratuita e ilegitimidade passiva, invocando a própria confissão dos apelados quanto à inexistência de relação jurídica direta com o apelante, a qual teria sido utilizada como “laranja” por Fernando Teodoro da Silva, verdadeiro contratante.

Defende a inexistência de prova escrita idônea que fundamente a ação monitória, pois uma simples nota fiscal não demonstra vínculo obrigacional reforçado pelo apelante, à míngua de manifestação de vontade ou contrato. Argui o cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial contábil, necessidade de distinção entre os pagamentos garantidos à compra de gado e aqueles relativos a outras obrigações extracontratuais de locação, bem como à verificação do quantum debeatur.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja: acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito em relação ao apelante; ou, subsidiariamente, seja julgada improcedente a pretensão monitória por ausência de prova escrita idônea; ou, sucessivamente, seja anulada a sentença para reabertura da fase instrutória com realização da perícia contábil exigida.

Pois bem. De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça, a qual entendo cabível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando que a parte apelante é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que corrobora a presunção de hipossuficiência econômica e autoriza a concessão da gratuidade processual na forma da lei.

Avançando na resolução da celeuma
,
a

controvérsia decorre de uma ação monitória fundada em nota fiscal referente à venda de 106 cabeças de gado, em que apelante figura como destinatária, mas alega não ter participado da negociação, sustentando que foi indevidamente usada como “laranja” por terceiro.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada. A documentação carreada aos autos revela, com claro solar, que a ora apelante figura expressamente como destinatária/compradora na Nota Fiscal de Venda de Gado, documento que possui fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC. A investigação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nota fiscal emitida em nome do devedor constitui prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, bastando a demonstração da plausibilidade do crédito, nos moldes do art. 700 do CPC.

A mera alegação de que teria sido utilizada como "laranja" pelo corréu não tem a condição de afastar a presunção de responsabilidade derivada da documentação fiscal formalmente válida. Eventual assinatura de consentimento ou simulação exige prova robusta, a ser produzida em ação própria, não podendo ser reconhecida no âmbito restrito dos embargos monitórios.

O fato de uma nota fiscal ter sido emitida em nome de recorrente, de forma regular, induz à expectativa esperada dos credores de que as obrigações fossem por ela assumida. Como bem ponderou o juízo a quo:
“O fato de um embargante alegar ter sido utilizado como 'laranja' pelo corréu não a exime da responsabilidade assumida perante terceiros de boa-fé, como os autores, que confiam na regularidade da transação formalizada em seu nome.”

Portanto, não há nulidade ou irregularidade na inclusão do recorrente no polo passivo da ação, devendo ser
rejeitada a alegação de ilegitimidade
.

Avançando na resolução da celeuma, a nota fiscal de venda, acompanhada do Guia de Trânsito Animal (GTA), especificamente prova escrita hábil para os fins do art. 700 do CPC, sendo prescindível a existência de contrato formal contratado.

Com efeito, a nota fiscal, com comprovante de entrega, constitui prova escrita suficiente a embasar ação monitória. Cabe ao réu, nos embargos, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer documento comprobatório de pagamento, tampouco demonstrou a inexistência da relação jurídica alegada. A mera negativa genérica não tem força suficiente para confirmar os elementos probatórios constantes dos automóveis.

Na sequência, o indeferimento da prova pericial contábil também se mostra acertado e juridicamente escorreito, ante a ausência de complexidade na apuração do subsídio. A sentença bem destacada que:
“O cálculo apresentado pelos autores é de simples verificação, consistindo na atualização monetária do valor original da venda e acréscimo de juros de mora.”

A produção de prova pericial somente se justifica em hipóteses de dúvida substancial ou controvérsia complexa, ou que não se verifique no caso concreto. O indeferimento, assim, encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados, inexistindo qualquer vínculo que justificasse a anulação da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DÉBITO RECONHECIDO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento. 2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.”
(TJMT, RAC n. 10266752520228110003, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv.1, j. 17.09.24)”

Em decisão fundamentada, o magistrado
a quo
registrou, verbis:

“
DA REVELIA DO REQUERIDO FERNANDO TEODORO DA SILVA

Inicialmente, verifico que o requerido FERNANDO TEODORO DA SILVA, devidamente citado conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 186383335), não apresentou embargos monitórios no prazo legal, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Em consequência, CONSTITUO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em face do requerido revel, no valor de R$ 336.830,32 (trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e trinta reais e trinta e dois centavos), que deverá ser atualizado monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

DOS EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS POR MAELY DEMORI REGUERO NOGUEIRA

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A embargante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que jamais firmou contrato de compra e venda com os embargados, tendo sido utilizada como "laranja" pelo corréu Fernando Teodoro da Silva.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos documentos que instruem a inicial, especialmente a Nota Fiscal de Venda de Gado (ID 154564430), a embargante figura expressamente como compradora do rebanho objeto da presente ação monitória. Tal documento constitui prova escrita suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, independentemente de eventual acordo verbal ou participação efetiva na negociação.

O fato de a embargante alegar ter sido utilizada como "laranja" pelo corréu não a exime da responsabilidade assumida perante terceiros de boa-fé, como os autores, que confiaram na regularidade da transação formalizada em seu nome. Eventual discussão sobre a existência de simulação ou fraude entre a embargante e o corréu deve ser dirimida em ação própria, não podendo prejudicar os autores que agiram de boa-fé.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Por fim, a embargante requer a produção de prova pericial contábil para apurar a existência de saldo devedor, verificar pagamentos parciais e identificar eventuais duplicidades ou cobranças indevidas.

O pedido não merece acolhimento.

A controvérsia dos autos cinge-se à existência da obrigação de pagamento do preço do rebanho vendido, não havendo complexidade contábil que justifique a realização de perícia. O cálculo apresentado pelos autores é de simples verificação, consistindo na atualização monetária do valor original da venda (R$ 264.600,00) e acréscimo de juros de mora.

A embargante não apresentou qualquer comprovante de pagamento parcial ou quitação da dívida que pudesse justificar a necessidade de apuração técnica do saldo devedor. Assim, a perícia contábil mostra-se desnecessária e protelatória, devendo ser indeferida nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

DA SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA

A embargante questiona a eficácia da prova escrita apresentada pelos autores, alegando que a mera emissão de nota fiscal em seu nome não seria suficiente para comprovar a existência da obrigação.

Sem razão a embargante.

Para a propositura da ação monitória, o art. 700 do CPC exige apenas "prova escrita sem eficácia de título executivo" que demonstre a existência da obrigação. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a nota fiscal emitida em nome do devedor constitui prova escrita hábil a embasar a ação monitória, sendo desnecessária a existência de contrato formal assinado pelas partes.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA . EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2 . A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição . Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5 . Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7 . Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

No caso em tela, os autores apresentaram não apenas a Nota Fiscal de Venda, mas também a Guia de Trânsito Animal (GTA), documentos que, em conjunto, comprovam de forma satisfatória a relação comercial estabelecida entre as partes e a entrega efetiva do rebanho.

Assim,
REJEITO
a alegação de insuficiência da prova escrita.

DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

A embargante sustenta que não praticou qualquer ato que demonstre sua obrigação pela dívida em discussão, argumentando que o simples fato de constar seu nome na nota fiscal não configura relação obrigacional.

Tal argumento não prospera.

Como já exposto, a embargante figura formalmente como compradora do rebanho na documentação fiscal emitida, o que, por si só, gera presunção de responsabilidade pelo pagamento do preço. Se a embargante permitiu que seu nome fosse utilizado em transação comercial de elevado valor, deve arcar com as consequências de tal conduta perante terceiros de boa-fé.

Ademais, a própria narrativa dos autores na inicial, corroborada pela ausência de contestação específica da embargante quanto à efetiva entrega do gado, demonstra que a transação foi concretizada, com a transferência da propriedade dos animais, restando pendente apenas o pagamento do preço ajustado.

Portanto,
AFASTO
a alegação de ausência de responsabilidade contratual.

DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

A embargante pleiteia, subsidiariamente, que eventual condenação seja limitada apenas aos valores referentes à locação do pasto, excluindo-se a responsabilidade pela compra do gado e pelos danos materiais decorrentes de benfeitorias destruídas.

Neste ponto, assiste parcial razão à embargante.

Compulsando os autos, verifico que a presente ação monitória tem por objeto exclusivamente o pagamento do preço referente à compra e venda das 106 cabeças de gado, conforme expressamente delimitado na petição inicial. As questões relativas ao contrato de arrendamento de pastagem e aos danos causados ao imóvel são objeto de ação distinta (Processo nº 1000548-68.2024.8.11.0039), não integrando o objeto desta demanda.

Assim, eventual responsabilidade da embargante nestes autos limita-se ao valor do rebanho adquirido e não pago, não abrangendo as demais pretensões mencionadas na inicial a título informativo.”
(id. 333182986 - negritei).

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Portanto, diante do robusto acervo probatório constante dos autos, conclui-se que a parte autora logrou demonstrar, de forma suficiente, a efetiva existência das obrigações pactuadas, a quantidade devida e a sua exigibilidade, que honestamente que legitimam a formação do correspondente título executivo.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida nos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026